Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
I – Ao apelante-autor não é lícito, após o julgamento de procedência do pedido autoral, suscitar preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova que não requereu oportunamente. O julgamento antecipado da lide não gerou nulidade processual, por cerceamento de defesa.
II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
III – O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.
IV – O tratamento de internação domiciliar home care foi prescrito pelo médico que acompanha o autor, criança de 3 anos, hospitalizado para tratamento de suas malformações congênitas de fístula traqueoesofágica, atresia duodenal e anomalia em membro inferior, acamado e totalmente dependente para as atividades da vida diária.
V - A recusa do tratamento domiciliar ao autor foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato.
VI – Apelação desprovida.